Tribunal: TJSP
Processo: 0003865-46.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003865-46.2014.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante MARCO
ANTÔNIO FERNANDES PINTO, é apelada CLAUDIA CAPALBO SIEMON DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-46.2014.8.26.0291 -Voto no 10256
2
Apelação no 0003865-46.2014.8.26.0291
Apelante: Marco Antônio Fernandes Pinto
Apelada: Cláudia Capalbo Siemon de Oliveira
Comarca: Jaboticabal
Juiz de primeiro grau: Carlos Eduardo Montes Netto
Voto no 10256
Responsabilidade civil. Uso não autorizado de nome e imagem.
Site de relacionamento. Suficiente prova da autoria do ilícito.
Extinção da punibilidade na esfera penal. Irrelevância, na espécie.
Independência da jurisdição civil. Violação da intimidade. Dano
moral reconhecido. Indenização devida. Quantum fixado além do
adequado. Redução determinada. Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 346/363, cujo relatório é adotado,
julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o
requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no montante
de R$ 40.000,00, corrigido a partir do arbitramento e acrescido de
juros de mora desde o evento danoso. Condenou o requerido, ainda,
a arcar com honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
Apela o requerido, sustentando, em síntese, que a
sentença apresenta-se contraditória na medida em que está em
dissonância com a prova dos autos. Ressalta que não foi responsável
pela criação de cadastro no site de relacionamentos, conforme
robusta prova documental. Afirma que a apelada não propôs queixa-
crime e que o valor da indenização é excessivo, desproporcional à
hipótese fática, a permitir o enriquecimento sem causa da vítima.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
anotado.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-46.2014.8.26.0291 -Voto no 10256
3
Segundo a inicial, a autora foi vítima de uso indevido de
seu nome e de sua imagem em site de relacionamento (“Sexlog”). Em
cautelar de produção antecipada de provas (em apenso), proposta
contra a empresa responsável pela hospedagem do site e contra o
provedor de acesso, foi identificado o criador da conta fraudulenta, ora
requerido.
Por
meio
da
presente
demanda,
postulou-se
indenização por dano material e dano moral.
A
sentença
recorrida
acolheu
a
pretensão
ao
ressarcimento do dano moral, indeferindo os demais pedidos.
Apela o requerido, sustentando que não foi responsável
pela criação do cadastro no site e, subsidiariamente, que é
desarrazoada a verba indenizatória fixada.
Sem razão, contudo.
Não nega o apelante que o IP identificado nos autos da
cautelar é de um de seus equipamentos. Defende-se juntando cópia
de documentos (contrato de locação de veículo e extrato do serviço
“sem parar”) que indicaria, em tese, que na data do último acesso ao
perfil da conta ele se encontrava em trânsito entre as cidades de
Ribeirão Preto, Jaboticabal e Pitangueiras (fls. 143 e 145).
Consta que tal acesso ocorreu em 11.9.2012 às
10h20m30s (fls. 45 da cautelar em apenso). Os horários dos registros
em pedágios são: 06h57m10s (Sertãozinho Km 327 Oeste),
07hh21m09s (Jaboticabal Km 110,6 Oeste), 16h24m07s (Pitangueiras
Km 361 Leste), e 16h46m23s (Sertãozinho Km 327 Leste).
Trata-se de localidades próximas entre si, de modo que
o fato de constarem como pontos de passagens nesses horários não
afasta, em tese, a possibilidade de o motorista do veículo registrado
acessar no horário informado pelo provedor (10h20m30s), até porque,
como se afirmou em inquérito, o requerido utilizava-se de notebook, o
que permitia conexão móvel, e que teria sido furtado apenas em 2013,
após os acontecimentos relacionados à causa de pedir (fls. 298/299).
Nada comprova, outrossim, que o condutor do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-46.2014.8.26.0291 -Voto no 10256
4
era o próprio requerido.
De qualquer forma, a prova documental se prestaria
como álibi do requerido apenas em relação a essa única data, dentre
outras em que houve acesso restrito à conta utilizada para a
propagação da imagem da autora (fls. 45/46 dos autos da cautelar em
apenso).
De outra banda, em nada socorre o apelante a extinção
da punibilidade no âmbito criminal.
Isso porque a atuação jurisdicional na esfera civil
independe, em regra, da havida na esfera penal (art. 935, do CC e art.
64 do CPP).
Essa independência, por certo, “não é absoluta, uma
vez que a norma reconhece a necessidade de se considerar a
decisão criminal como vinculante em determinados aspectos da
controvérsia, cuja indagação é comum às duas esferas: a existência
do fato e a autoria. É o que Carlos Roberto Gonçalves denomina de
sistema da independência, 'com certa mitigação'”(Responsabilidade Civil.
8a ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 489 cit. in Prescrição no Código Civil:
uma análise interdisciplinar / Mirna Cianci coordenadora - 3a ed. Ver.. e atual. -
São Paulo: Saraiva, 2011 - pág. 395/396).
Mas tendo o encerramento do processo criminal
ocorrido por outro motivo que não o reconhecimento da inexistência
do fato (art. 386, I, CPP) ou da autoria (art. 386, IV, CPP), nada
impede o prosseguimento da demanda civil.
É evidente, ademais, a ocorrência do dano moral. A
exposição de seu prenome associado à sua imagem, sem qualquer
autorização, em site que busca promover relacionamentos sexuais,
acabou por causar à autora elevado constrangimento, violando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-46.2014.8.26.0291 -Voto no 10256
5
intimidade e atingindo sua estima no meio social em que vive.
Quanto ao valor da indenização, à ausência de critério
legal objetivo para sua fixação, deve-se levar em consideração as
condições econômicas das partes, as consequências do ato, a
intensidade da culpa e a circunstância de haver ou não sido
concedida, cumulativamente, indenização pelo dano patrimonial. Deve
ainda a reparação ser suficiente para compensar a vítima e
desestimular o causador do dano a repetir conduta da mesma
natureza, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento
constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não
pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos,
que significaria uma completa liberdade para fazer justiça,
porém a liberdade do náufrago (Dano Moral Indenizável, pp.
165/167).
A fixação do valor devido a título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003865-46.2014.8.26.0291 -Voto no 10256
6
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).
Observados esses critérios, entendo que o montante
arbitrado mostra-se excessivo, de modo que a verba fica reduzida
para R$ 25.000,00.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator